Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727318-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANA TEREZA COSTA GALVANESE, CARLOS EVANDRO GOMES PAES, CARLOS RAFAEL DE ALMEIDA, HELENIR SERABION COBRA, JOSE ALVES NETO, PERICLES ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos no valor de R$ 557.173,59. Analisados os autos do processo de referência no 0100039-94.2004.8.07.0001, verifica-se que contra a decisão que acolheu em parte a impugnação da PREVI, proferida em 12/09/2016 (ID 31735335), foi por ela interposto agravo de instrumento que recebeu o número 2016.00.2.045468-2 e foi distribuído à minha relatoria, tendo a E. 4a Turma Cível dado a ele parcial provimento para determinar a elaboração de novos cálculos, nos quais deverão incidir os efeitos da exclusão da capitalização mensal também sobre as repactuações avençadas pelas partes, por meio dos aditivos contratuais acostados aos autos do agravo (ID 31735354). Ocorre que, compulsando os autos principais, não localizei esses novos cálculos, necessários para verificação do valor devido. Assim, visando sanar qualquer dúvida e subsidiar o julgamento, encaminhe-se ofício ao d. Juízo a quo solicitando informações, especificamente quanto ao cumprimento do decidido no AGI 2016.00.2.045468-2. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator